Tribunal: TJMT
Processo: 1020059-43.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020059-43.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO - CPF: 806.278.387-15 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – MATÉRIA AMBIENTAL – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PELO STJ – RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO RECORRIDA – NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO – ACOLHIMENTO.

Em vista do reconhecimento da competência do Juízo prolator da decisão, objeto do Agravo de Instrumento, pelo Superior Tribunal de Justiça, na Reclamação, apresentada pelo embargante, deve o acórdão embargado que reconheceu a incompetência daquele Juízo, ser declarado nulo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Alcides Soares de Souza Neto, contra o acórdão, proferido por este Colegiado que acolheu a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, reconhecendo a incompetência da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, para processar e julgar a ação de base (id. 162831662, págs. 01/06).

O Embargante defende que, no acórdão embargado, há erro de fato, visto que a existência de vara especializada do meio ambiente na Comarca de Cuiabá não altera a competência territorial, prevista em lei ou na Constituição da República Federativa do Brasil, conforme dispõe a Súmula n. 206, do STJ.

Salienta que tem direito de propor a ação na Comarca de seu domicílio.

Argumenta que o STJ, ao julgar o IAC n. 10, decidiu que a Resolução n. 09/2010, assim como a Resolução n. 02/2019/OE, fere diversas leis que tratam da competência para julgamento, sob o viés de ampliar o acesso à Justiça pela dispersão territorial.

Diante disso, postula o provimento dos Embargos de Declaração, para que seja reconhecida a competência da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, para processar e julgar a ação de base.

O Embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos Declaratórios (id. 165501178, págs. 01/04).

O Superior Tribunal de Justiça concedeu a liminar, pleiteada pelo Embargante, na Reclamação, por ele manejada, determinando a suspensão do acórdão, até o julgamento final daquele processo (id. 167012180, págs. 03/06).

Determinei a suspensão do RAI, até o julgamento definitivo da Reclamação (id. 167493699, pág. 01).

O Superior Tribunal de Justiça julgou procedente a Reclamação, reconhecendo a competência da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, para processar e julgar a ação de origem (id. 189368189, págs. 03/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Alcides Soares de Souza Neto, contra o acórdão, proferido por este Colegiado que acolheu a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, reconhecendo a incompetência da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, para processar e julgar a ação de base.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Da análise dos autos, entendo que os Declaratórios devem ser acolhidos, já que o Superior Tribunal de Justiça julgou procedente a Reclamação, manejada pelo Embargante, reconhecendo a competência da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, para processar e julgar o processo de origem.

A decisão do STJ foi assim redigida:

Nos termos do art. 105, I, “f”, da Constituição Federal c/c o art. 988 do CPC/2015 e do art. 187 do RISTJ, cabe Reclamação da parte interessada para preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça e garantir a autoridade de suas decisões, bem como para “assegurar a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.

No caso em espécie, vislumbra-se a ocorrência de descumprimento do acórdão proferido no Incidente de Assunção de Competência n. 10 desta Corte.

Ao que se tem dos autos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso que determinou o declínio de competência da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT para a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, na Ação Ordinária para o Arquivamento/Cancelamento ou Suspensão de Atos Administrativos C/C Pedido de Tutela de Urgência, proposta pelo Reclamante contra o estado do Mato Grosso.

Narra que o declínio ocorreu com fundamento na Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019, a qual estabeleceu a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital como competente para julgar ações que envolvam multa ambiental.

Sustenta o reclamante que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Incidente de Assunção de Competência n° 10, fixou o entendimento segundo o qual a instalação de Vara Especializada não altera a competência prevista em lei federal ou na Constituição da República.

Defende que, nos termos do art. 52, parágrafo único do CPC, “Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”; caso no qual, tratar-se-ia de uma competência absoluta. Entende, assim, que a decisão atacada também ofende a súmula 206 desta Corte, a qual determina que “A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”.

Com efeito, no julgamento do RMS 64531 / MT, a 1ª Seção desta Corte julgou o IAC n. 10, cujo objeto é a “Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”.

Foram fixadas, naquela oportunidade, as seguintes teses:

Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i. em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii. ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B) São absolutas as competências:

i. da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii. do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii. do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv. nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i. fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii. os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea ii. Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii. no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv. não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.

Conforme pode-se observar, o item iv da Tese B e a Tese C são claros ao definir que a instituição de vara privativa por lei local não altera as normas processuais federais, podendo o estado ser demandado em qualquer uma de suas comarcas.

Desse modo, ainda que a Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019 estabeleça uma Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, poderá o demandante propor a ação no foro do seu domicilio, conforme determina o art. 52, parágrafo único do CPC.

Dessa forma, restou contrariado o que foi determinado pelo STJ no IAC 10, de modo que a presente Reclamação deve ser julgada procedente. Nesse pensar: Rcl 44.124/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 27/03/2023.

Por oportuno, cumpre notar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Rcl n. 40.617/GO, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 26/8/2022, definiu que não se exige o esgotamento das instâncias ordinárias como pressuposto para o conhecimento da Reclamação fundamentada em descumprimento de acórdão prolatado em Incidente de Assunção de Competência (IAC). Ressaltou-se, na ocasião, que, nas Reclamações direcionadas ao STJ, o exaurimento das instâncias ordinárias somente constitui pressuposto de conhecimento quando a demanda é proposta com a finalidade de preservar a competência do tribunal, conforme o art. 988 do CPC/2015 e o art. 187 do RISTJ.

Diante do exposto, julgo procedente a Reclamação, confirmando a liminar, para que a instância de origem prossiga no julgamento, conforme a sistemática definida no IAC n. 10/STJ.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 23 de outubro de 2023.

Ministro FRANCISCO FALCÃO

Relator

Dessa forma, deve o Recurso de Embargos de Declaração ser acolhido para tornar nulo o acórdão embargado, retornando concluso o Agravo de Instrumento para julgamento do mérito.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por Alcides Soares de Souza Neto, para anular o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024